Tribunal: TJPA
Processo: 0800581-77.2023.8.14.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800581-77.2023.8.14.0044

APELANTE: MARIA SOARES DA GLORIA, BANCO BMG SA

APELADO: BANCO BMG SA, MARIA SOARES DA GLORIA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
:
DUAS APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEMONSTRADA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. APRESENTAÇÃO DO CONTRATO QUE ENSEJOU OS DESCONTOS. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO CONSIGNADO. RECURSO DO BANCO PROVIDO E DA AUTORA PREJUDICADO.

I.

CASO EM EXAME

1.

A discussão dirá em torno da regularidade da contratação entre as partes e averiguar se o banco se desincumbiu de seu dever de informação.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A instrução processual permite concluir pela regularidade do negócio jurídico firmado (contrato de empréstimo consignado) e, por consequência, pela inexistência de fraude, especialmente diante da apresentação do contrato contendo a assinatura da parte autora, via biometria facial e documentos pessoais apresentados no momento da celebração do pacto.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

Constatando a pactuação de contrato de empréstimo consignado firmado entre as partes, e ainda verificando comprovante de transferência bancária no valor do mútuo e utilização do valor pela parte devedora, não há que se falar em fraude.

IV.

DISPOSITIVO

4.

Recursos conhecidos, sendo provido o interposto pela instituição financeira e julgado prejudicado o da parte autora, à unanimidade.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Banco, e JULGAR PREJUDICADO o apelo interposto pela autora, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam-se de recursos de apelações interpostos por
BANCO BMG S.A
e
MARIA SOARES DA GLORIA
,
em face de sentença proferida pelo juízo de Primavera – Termo Judiciário de Quatipuru, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais (proc. nº
0800581-77.2023.814.0044
).

O comando final da sentença guerreada foi assim proferido:

“IV – DISPOSITIVO

Diante de todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral, extinguindo o

processo, com resolução do mérito, à luz do art. 487, I, do CPC, para:

a) DECLARAR a inexistência de relação contratual com o banco réu relativo aos contratos

de cartão de crédito/empréstimo consignado n. 5259.xxxx.xxxx.0984, código de adesão

(ADE) n. 80679353, que originou o código de reserva de margem (RMC) n. 18534821 junto

ao benefício previdenciário. Consequentemente, declaro a nulidade do negócio jurídico e

determino o seu cancelamento;

b) CONDENAR o banco demandado a restituir, em dobro, todos os valores que houver

indevidamente descontado da conta bancária da parte demandante relativo aos contratos

acima, devendo tal quantia ser corrigida monetariamente pelo INPC a partir de cada

desconto (Súmula 43, do STJ) e acrescida de juros de 1% (um por cento), a contar da

citação;

c) CONDENAR o banco réu a pagar à parte autora, a título de indenização por danos

morais, o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de correção monetária pelo

INPC a contar desta data (Súmula 362, do STJ) e de juros legais de 1% (um por cento) ao

mês, a incidir desde a citação;

d) CONFIRMAR a tutela de urgência deferida.

Com o fito de evitar enriquecimento ilícito do demandante, deve ser compensado, com os valores da

condenação deferidos nesta sentença, a quantia do empréstimo comprovadamente recebida na conta

bancária, qual seja, de R$ 1.229,90 (mil duzentos e vinte e nove reais e noventa centavos) (ID. 103217942,

p. 11), incidindo apenas correção monetária pelo INPC a partir do pagamento, à luz da Súmula 43, do STJ.

(CC/02, art. 182).

Na forma do art. 34, da Instrução Normativa do INSS n. 28/2008, DETERMINO, ainda, que seja oficiada a

Agência da Previdência Social – APS desta Comarca a fim de que seja realizado o bloqueio do benefício da

parte autora para novas averbações de empréstimos consignados ou cartões de créditos consignados,

somente devendo promover o desbloqueio mediante comparecimento pessoal da parte autora. Instrua o

ofício com o número do benefício informado na petição inicial e/ou peças que o acompanham.

Condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, os

quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Fica a parte advertida de que, na hipótese de não pagamento das custas pelo condenado no prazo legal, o

crédito correspondente será encaminhado para procedimento de cobrança extrajudicial ou INSCRIÇÃO

EM DÍVIDA ATIVA, sofrendo atualização monetária e incidência dos demais encargos legais (Lei

Estadual n. 8.328/15, art. 46, caput).

Com o trânsito em julgado, nada sendo requerido, certifique-se e arquivem-se os autos, com as cautelas e

anotações de praxe.”

Inconformada, a instituição financeira interpôs recurso de apelação aduzindo, em resumo, a inexistência de ato ilícito que justificasse a condenação em danos materiais e a impossibilidade de restituição do indébito em dobro, posto que não provada a má-fé do Banco.

Ao final, requereu o provimento do recurso para julgar improcedente da demanda e, alternativamente, a minoração da condenação em caso de manutenção do julgado.

A Autora interpôs recurso adesivo, buscando a majoração da indenização pelos danos morais sofridos, e que a restituição ocorra de forma dobrada.

Contrarrazões apresentadas.

Coube-me o feito por distribuição.

Instada a se manifestar, a Procuradoria
do Ministério Público opinou pelo conhecimento e desprovimento de ambos os recursos.

É o relatório.

Remetam-se os autos à Secretaria Única de Direito Público e Privado, para inclusão do feito na pauta do plenário virtual.

Belém, 25 de novembro de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
dos recursos e passo a analisá-los conjuntamente.

Cinge a controvérsia recursal à aferição da regularidade dos descontos realizados pelo banco no benefício previdenciário do autor.

Não obstante as razões recursais, mas a prova documental apresentada pela instituição financeira possui sim o condão de comprovar a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a regularidade dos descontos na aposentadoria da autora. Isto porque, com a contestação foi apresentada a cédula de crédito bancário questionada (ID 22743356, pg. 01/04), devidamente assinada pela devedora por biometria facial (ID 22743356, pg. 15/16), na qual consta termo de consentimento esclarecido do cartão de crédito consignado), além das faturas atestando saque dos valores disponibilizados e comprovante de transferência (Id 22743345, pg. 01/11).

Entendo que há prova da disponibilização do crédito em conta bancária na qual a parte devedora recebe o benefício previdenciário e existem indícios de que a demandante utilizou o montante depositado conforme demonstrativos bancários, o que afasta a incidência da fraude.

Ressalto que a impugnação pela autora ocorreu de forma genérica, considerando que há registro de controle dessa transação.

Registro que a tese do Superior Tribunal de Justiça fixada no TEMA 1061 não implica na imperiosidade da realização da perícia grafotécnica. De fato, ela é a ideal para dirimir a questão da autenticidade, porém é possível que, por outros meios de prova, o Banco possa provar a veracidade da assinatura, tal como ocorreu no presente caso.

Assim, entendo estar demonstrada a regularidade da contratação, bem como, diante desse contexto, não resta demonstrada conduta ilícita por parte da Instituição Financeira, ne medida em que o desconto questionado se originou de contratação de seguro devidamente assinado pela parte, caracterizando exercício regular do direito, impondo-se a reforma integral da sentença para julgar improcedente os pedidos autorais.

Em contrapartida, resta prejudicada a análise do apelo interposto pela parte Autora.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos recursos,
DANDO PROVIMENTO
à apelação interposta pelo Banco, para reformar integralmente a sentença guerreada para julgar improcedente os pedidos formulados na inicial, consequentemente,
JULGO PREJUDICADO
o apelo interposto pela demandante.

Em razão do aqui decidido, inverto os ônus sucumbenciais, contudo a exigibilidade fica suspensa porque a autora litiga sob o manto da gratuidade processual.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 17/12/2024